Tribunal: TJES
Processo: 0034752-39.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034752-39.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ISMAR DA COSTA CARVALHO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. QUESTÃO PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido em ação anulatória de penalidade e cancelamento de permissão para dirigir, cumulada com indenização por danos materiais, ajuizada por Ismar da Costa Carvalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar a presente ação é do Juizado Especial da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A competência para processar e julgar a demanda é matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, conforme o § 1º do art. 64 do Código de Processo Civil.

2. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, prevista na Lei n. 12.153/2009, é absoluta para as causas cíveis de interesse dos entes federativos cujo valor não exceda 60 salários mínimos, de acordo com o caput do art. 2º da referida lei.

3. O § 4º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009 estabelece que, no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a competência deste é absoluta.

4. O Superior Tribunal de Justiça reafirma que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta, sendo definida pelo valor da causa, e que a complexidade da matéria não constitui critério para o seu afastamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada de ofício, com determinação de remessa dos autos a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca de Vitória. Recurso de apelação de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta, sendo definida pelo valor da causa e a complexidade da matéria não constitui critério para o seu afastamento.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.153/2009, art. 2º, caput e § 4º; Código de Processo Civil, art. 64, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2137035, Rel. Min. Jose Afranio Vilela, j. 06.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, de ofício, reconhecer a incompetência para processar e julgar a presente ação, determinando a remessa para um dos Juizados da Fazenda Pública, julgando prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0034752-39.2014.8.08.0024

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ISMAR DA COSTA CARVALHO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em “ação anulatória de penalidade e cancelamento de permissão para dirigir c/c indenização por danos materiais” proposta por Ismar da Costa Carvalho, ora Apelado, em face do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES), ora Apelante, e do Município de Vitória.

Pela sentença de id 8890756, o Juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido inicial para (i) determinar que conste o nome de Edvaldo da Costa Carvalho como condutor no auto de infração PM30197722-5; (ii) declarar nulo, com efeitos retroativos, o processo de cancelamento da permissão para dirigir de n.º 67245170, e (iii) reconsiderar a decisão liminar e suspender os efeitos do referido processo de cancelamento.

Irresignado, o Apelante, em suas razões recursais de id 8890758, pugna pela reforma da sentença, sob o argumento de que a indicação do condutor infrator somente é possível quando não for imediata a identificação do infrator, nos termos do art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro. Sustenta, ainda, que a autuação foi realizada mediante abordagem, o que impossibilita a indicação de terceiro. Subsidiariamente, requer que a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios recaia exclusivamente sobre o Município de Vitória, em razão do princípio da causalidade.

Devidamente intimado, o Apelado apresentou contrarrazões, id 8890760, requerendo a manutenção da sentença, alegando que o Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório e que a decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada nas provas produzidas nos autos.

Determinou-se, no id 12823421, a intimação das partes para se manifestarem quanto a incompetência absoluta da Justiça Comum para processar e julgar a presente ação na forma do art. 2º, da Lei Federal n. 12.153/2009, sobrevindo manifestação do Apelante no id 13615284.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 23 de julho de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0034752-39.2014.8.08.0024

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ISMAR DA COSTA CARVALHO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na “ação anulatória de penalidade e cancelamento de permissão para dirigir c/c indenização por danos materiais” ajuizada por Ismar da Costa Carvalho.

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito recursal, impõe-se o exame de questão de ordem pública, qual seja, a competência absoluta para processar e julgar a presente demanda, matéria que pode ser conhecida de ofício e em qualquer grau de jurisdição, nos termos do artigo 64, § 1º, do Código de Processo Civil.

A Lei Federal n. 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, estabelece em seu artigo 2º, caput, a competência de referidos Juizados para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos entes federativos, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

No caso em tela, foram deduzidos os seguintes pedidos deduzidos na presente demanda: (a) anulação do processo administrativo de nº 67245170, com o consequente (b) acolhimento da indicação do condutor indicado pelo Apelado, além de (c) condenação do Apelado ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais),

Ademais, foi atribuído à causa o valor foi R$ 1.000,00 (mil reais), montante consideravelmente inferior ao teto de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e que reflete, em justa medida, a pretensão autoral.

Nesse sentido, o parágrafo 4º do mesmo art. 2º, da Lei dos Juizados da Fazenda Pública, é categórico ao dispor que, no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

Tal regra de competência, por ser fixada em razão do valor da causa, não admite prorrogação nem modificação pela vontade das partes.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentíssimo julgado, reafirma o entendimento de que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta e que a complexidade da matéria não constitui critério para o seu afastamento. Confira-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta, conforme o art. 2º, § 4º, da Lei 12.153/2009, sendo determinada pelo valor da causa e que, a complexidade da causa não é motivo suficiente para afastar a competência dos Juizados Especiais, desde que o valor não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos. 2. Recurso provido para declarar a incompetência da Justiça Comum e determinar a dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. remessa dos autos para a vara”

(RECURSO ESPECIAL Nº 2137035 (e-Doc 47901455) | 2024/0134394-6, Órgão: STJ - Acórdãos. Relator: JOSE AFRANIO VILELA. Publicado em 06/06/2025).

Desta feita, sendo o valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, é forçoso reconhecer a incompetência absoluta do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória para processar e julgar o feito e, por conseguinte, o
error in procedendo
no julgamento da presente demanda, o que impõe a anulação da sentença e dos demais atos decisórios.

Ante o exposto, conheço do recurso e, de ofício, anulo a sentença recorrida para determinar a remessa dos autos a um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca de Vitória, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sr. Presidente, Eminentes Desembargadores.

Antes de ingressar no mérito da questão, rememoro os eminentes pares que se trata de recurso de
apelação
interposto pelo
Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran/ES)

contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente e Saúde de Vitória (ID 8890756) que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
Ismar da Costa Carvalho
, julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais para fins de determinar a retirada do autor da posição de condutor no auto de infração PM30197722-5 e, consequentemente, declarar nulo o processo de cancelamento da permissão de dirigir de nº 67245170.

Em recurso de apelação (ID 8890758), a autarquia estadual pugna pela reforma da sentença objurgada, alegando, em síntese, que nos casos em que a autuação é efetuada mediante abordagem do condutor infrator não é possível realizar a indicação de terceiro como responsável pela infração. Não obstante, impugna a distribuição dos ônus de sucumbência, com fundamento no princípio da causalidade, aduzindo que a responsabilização pela infração somente se deu em razão da indicação do infrator promovida pelo Município de Vitória, órgão autuador.

Ao iniciar a votação, o eminente
Relator, Des.
Alexandre Puppim
, se pronunciou pelo
reconhecimento
ex officio
da incompetência absoluta do Juízo prolator d
e
r.
sentença
recorrida
, sob o fundamento de que o valor atribuído à causa, de R$ 1.000,00 (mil reais), atrai a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para julgar a presente demanda, tornando prejudicado o recurso de apelação interposto.

Ato contínuo, conforme verifico, o eminente
Des. Robson Luiz Albanez

acompanhou
a conclusão exposta pelo insigne Relator. Como passei a integrar o julgamento e, repentinamente, me deparei com a questão de ordem pública elencada, solicitei vistas do processo. Contudo, após os autos serem encaminhados ao meu gabinete, assevero que a análise pormenorizada do caso concreto não permite chegar a conclusão diversa da apresentada pelo Des. Alexandre Puppim, porquanto reflete a correta aplicação do direito à espécie.

Com efeito, no caso em comento, foi atribuído à causa o valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, por refletir o montante da pretendida condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Como se sabe, os Juizados Especiais da Fazenda Pública, criados pela Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009, possuem competência absoluta para “
conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos
”.

Não obstante, restou sedimentando pelo Superior Tribunal de Justiça que “
a complexidade da causa não é motivo suficiente para afastar a competência dos Juizados Especiais, desde que o valor não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos
” (REsp n. 2.137.035/RN, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 9/6/2025).

Dessa forma, em consonância com a jurisprudência deste E. Tribunal, o presente feito se enquadra na competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, o que implica na nulidade dos atos decisórios proferidos pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente e Saúde de Vitória.

Por derradeiro, importa ressaltar que a incompetência absoluta, por ser matéria de
ordem pública
, pode ser conhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, inclusive
ex officio
pelo magistrado, não se sujeitando à preclusão, conforme preceitua o artigo 64, § 1º, do Código de Processo Civil.

Assim sendo, entendo que o reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo de origem e, por consequência, a anulação da r. sentença prolatada e a remessa do feito para o Juizado Especial da Fazenda Pública são as medidas que se impõem.

Por tais considerações, após examinar cuidadosamente os autos,
não tenho dúvida em acompanhar

integralmente o posicionamento exposto pelo culto Relator, Des.
Alexandre Puppim
, a fim de julgar prejudicado o recurso de apelação interposto.

É como voto.

Declaro minha suspeição para atuar no processo.

Acompanho o eminente Relator.